Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização".
2. A Portaria GC 140/2018 que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu art. 5o, §1o, estabelece que: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”
3. Na hipótese, o recorrente está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico e, consoante certificado no sistema PJe, registrou ciência da sentença, por meio de consulta eletrônica ao teor do ato, circunstância que caracteriza sua regular intimação. 3.1. Assim, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, não obstante tenha sido requerida a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes.
4. Havendo ciência do ato por via eletrônica através de consulta ao sistema PJe, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade de atos processuais.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.